Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600059-17.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600059-17.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600059-17.2024.6.16.0042
que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a representação proposta por
Podemos - Comissão Provisória de Londrina tendo como representante André Rodrigo de Oliveira
(Representação por Propaganda Eleitoral Extemporânea ajuizada pelo Podemos - Comissão
Provisória de Londrina com fulcro na Resolução 23.610/2019 em seus arts. 3º- A, e 3º -B, em face de
Silvio Dicezar Costa, alegou em síntese, que o pré-candidato Silvio Costa fez-se aparecer em
outdoors pela cidade de Londrina com os seguintes dizeres: "Silvio Costa -Representante dos
Feirantes, conheça as feiras livres de Londrina. Londrina é referência no setor. Feirantes
Unidos(...)", rua Valdemar Spranger esquina com a PR 445 - Posto de Gasolina, em
desconformidade ao art. 57-A da Lei 9.504/1997.; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 13/08/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO
PODEMOS (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
SILVIO DICEZAR DA COSTA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RONAN WIELEWSKI BOTELHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43959308
01/09/2024
11:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.851

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600059-17.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO PODEMOS
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: SILVIO DICEZAR DA COSTA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: RONAN WIELEWSKI BOTELHO - OAB/PR53591
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
E L E I T O R A L E X T E M P O R Â N E A .
O U T D O O R .
C A N D I D A T U R A
ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
por PODEMOS - COMISSÃO PROVISÓRIA
DE LONDRINA contra a sentença que
julgou improcedente a Representação por
Propaganda Eleitoral Extemporânea
proposta contra SILVIO DICEZAR COSTA.

2. Alega o recorrente que o pré-candidato
teria utilizado outdoors e sua página no
Facebook para promover-se antes do
p e r í o d o p e r m i t i d o , c o n f i g u r a n d o
propaganda eleitoral antecipada.

3. A sentença de primeiro grau julgou a
representação improcedente, por não
identificar conteúdo eleitoral nos outdoors
em questão.

Num. 43959308 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111363435900000042912725
Número do documento: 24090111363435900000042912725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:34:31

4. O recorrente interpôs recurso eleitoral,
alegando a existência de propaganda
eleitoral antecipada.

5. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo
provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Configuração de propaganda eleitoral
antecipada por meio de outdoor.

2. Legalidade do uso de outdoor na pré-
campanha eleitoral.

3. Aplicação da sanção pecuniária prevista
no § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O uso de outdoor para exaltar a figura do
pré-candidato, ainda que sem pedido
explícito de votos, configura propaganda
eleitoral antecipada, conforme previsto no §
8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.

2. A jurisprudência do TSE orienta que a
veiculação de propaganda por meios
proibidos durante o período oficial de
campanha é igualmente ilícita no período de
pré-campanha, ainda que não haja pedido
explícito de voto.

3. No caso concreto, o outdoor veiculado
pelo representado utilizou elementos visuais
e textuais que configuram propaganda
eleitoral, violando a legislação eleitoral.

4. A aplicação da sanção pecuniária no
valor de R$ 5.000,00 está em conformidade
com o disposto na legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso eleitoral conhecido e provido
para reformar a sentença de primeiro grau e
condenar o representado ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/1997.

2. A veiculação de propaganda eleitoral
antecipada por meio de outdoor é ilícita,
Num. 43959308 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111363435900000042912725
Número do documento: 24090111363435900000042912725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:34:31

mesmo que não contenha pedido explícito
de voto.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PODEMOS – COMISSÃO
PROVISÓRIA DE LONDRINA em face da sentença que julgou improcedente a
representação.

Na origem, trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral
Extemporânea, com pedido de tutela provisória, proposta por PODEMOS – COMISSÃO
PROVISÓRIA DE LONDRINA em desfavor de SILVIO DICEZAR COSTA. Narra, em
síntese, que o pré-candidato aparece em outdoors de Londrina com os seguintes dizeres:
“Silvio Costa -Representante dos Feirantes”, e que isso somado a uma incursão em sua
página do facebook que deixa evidente a opção pela candidatura e seu jingle configura
um pedido explícito de votos não textual (“palavras mágicas”). Ao final, requer a
concessão da tutela de urgência, determinando que o Representado retire o outdoor no
prazo determinado, sob pena de multa diária. Além disso, pugna pela determinação de
intimação do Representado para que apresente a nota do valor pago pelo outdoor e a
quantidade por ele feita, pela confirmação da tutela de urgência com a procedência da
Representação, com aplicação da multa no valor de acima do mínimo legal e pela
intimação do Ministério Público Eleitoral, para que seja fornecido parecer sobre o tema.

A medida liminar foi indeferida, por não estar presente a probabilidade do
direito para sua concessão (id. 43933996).

O representado apresentou Contestação (id. 43934000), alegando que o
outdoor não tem conteúdo eleitoral e pugnando pela improcedência da ação, além de
informar que o outdoor foi retirado.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo indeferimento dos pedidos,
para que, ao final, seja julgada improcedente a representação (id. 43934015).

A Sentença (id. 43934017) julgou improcedente a representação, sob o
argumento da ausência do elemento eleitoral.
Num. 43959308 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111363435900000042912725
Número do documento: 24090111363435900000042912725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:34:31

O PODEMOS – COMISSÃO PROVISÓRIA DE LONDRINA interpôs Recurso
Eleitoral em face da sentença (id. 43934024), alegando, em síntese, que houve a
comprovação da propaganda eleitoral antecipada, pois o recorrido se utilizou de meio
proscrito para exaltar sua figura de pré-candidato em momento vedado pela legislação,
requerendo, ao final, a proibição do Recorrido de veicular a referida propaganda e a
aplicação da sanção correspondente.

SILVIO DICEZAR COSTA apresentou Contrarrazões (id. 43934026),
aduzindo que é representante dos feirantes de Londrina há 28 anos. Argumentou
que outdoors e outras propagandas são utilizados pelos feirantes de Londrina para atrair
clientes, não havendo nenhum pedido de voto ou citação de propaganda política nos
outdoors. Defendeu que não há incidência de qualquer propaganda eleitoral e por isso,
requereu que o recurso seja julgado improcedente.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
provimento do recurso eleitoral (id. 43937690).

É o relatório.

VOTO

II.I. Admissibilidade

O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em
12/07/2024, (id. 43934017, sexta-feira) e o recurso eleitoral foi protocolado em 13/07/2024
(id. 43934024 - sábado).

O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE. Contudo,
no momento da propositura da ação, ainda não tinha se iniciado o período no qual os
prazos eleitorais são contínuos aos finais de semana e feriados (art. 7º, caput, da Res. nº
23.608/2019-TSE).

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito

Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por Diretório
Municipal do Partido Podemos de Londrina em face da sentença proferida pelo Juízo da
42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou improcedente a representação proposta
pelo ora recorrente.

A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral
antecipada mediante colocação de outdoor pela cidade de Londrina, nos quais o
Num. 43959308 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111363435900000042912725
Número do documento: 24090111363435900000042912725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:34:31

representado intitula-se representante dos feirantes, e que estaria se valendo do uso de
"palavras mágicas", em afronta ao contido art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997

A propaganda irregular seria a seguinte:

O Juízo Eleitoral a quo julgou improcedente a representação eleitoral por não
vislumbrar elemento eleitoral no outdoor objeto de impugnação (id. 43934017). Exaltou
ainda que "as publicações se assemelham à mensagens de exaltação às feiras de
Londrina e um chamamento ao público para que prestigiem esses eventos, não se
vislumbrando uma intenção eleitoral, muito menos com uso de Word Magics para pedido
de votos."

Ocorre que em recente julgamento, essa Corte firmou entendimento pela
configuração de propaganda eleitoral antecipada em casos como o presente.

No caso em comento, o presente Outdoor, apesar de exaltar o fato de ser
referencia no Setor de Feiras Livres, traz consigo a fotografia do então pré-candidato,
juntamente com seu nome.

As imagens divulgadas não trazem os "Feirantes Unidos" ou registro das
feiras livres, não sim a foto daquele que denominado "REPRESENTANTE DOS
FEIRANTES". Esse fato, juntamente com a constatação de que o mesmo é candidato à
Vereança, atrai à vedação de propaganda antecipada.

Com efeito, o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97 veda a realização de
propaganda eleitoral mediante outdoors e impõe o pagamento de multa, como bem se
observa:

Art. 39 (...)

§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda
irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)

Por sua vez, o art. 36 da Lei das Eleições, prevê que a propaganda eleitoral
só é permitida a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição até o dia do pleito.

Conforme ensina José Jairo Gomes, "a publicidade na pré-campanha
caracteriza-se pela atração ou captação antecipada de votos, o que pode ferir a igualdade
de oportunidade ou a paridade de armas entre os candidatos, o que desequilibra as
campanhas" (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 17.4.4).

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo art. 36-A da Lei das Eleições, que prevê situações que
não caracterizam propaganda antecipada, as quais também vieram reproduzidas na
Num. 43959308 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111363435900000042912725
Número do documento: 24090111363435900000042912725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:34:31

Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais das pré-
candidatas e dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão
ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§) :

I - a participação de pessoas filiadas a partidos políticos ou de pré-
candidatas e pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros
ou debates na rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento
isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em
ambiente fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar
da organização dos processos eleitorais, da discussão de políticas
públicas, dos planos de governo ou das alianças partidárias
visando às eleições, podendo tais atividades serem divulgadas
pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição
de material informativo, a divulgação dos nomes das filiadas e dos
filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre
as pessoas pré-candidatas;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e de debates
legislativos, desde que não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive em shows, apresentações e performances
artísticas, redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e
aplicativos (apps); (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024);

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de
iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou
do próprio partido político, em qualquer localidade, para divulgar
ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade
prevista no inciso IV do § 4º do art. 23 da Lei nº 9.504/1997 .

(...); § 2º Nas hipóteses dos incisos I a VII do caput, são permitidos
o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das
ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver,
observado o disposto no § 4º deste artigo (Lei nº 9.504/1997, art.
36-A, § 2º)
Num. 43959308 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111363435900000042912725
Número do documento: 24090111363435900000042912725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:34:31

Por outro lado, o art. 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019 dispõe que:

"considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local
vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no
período de campanha.

Ocorre que, o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote
em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo"
(art. 3ºA, parágrafo único da mesma Resolução).

Fixadas essas premissas, verifica-se que os requisitos encontram-se
presentes no material ora impugnado.

No caso dos autos, embora as provas que instruem a petição inicial
demonstrem que a publicidade impugnada não veiculou pedido explícito de votos, a
ausência de pedido explícito de voto não descaracteriza, por si só, o conteúdo eleitoral da
propaganda, nem é suficiente para torná-la lícita.

A ilegalidade, portanto, está na divulgação de conteúdo de pré-
campanha por meio proscrito.

Veja-se que, pela análise do outdoor, é possível identificar elementos
caracterizadores da propaganda eleitoral antecipada, pela utilização de foto e do nome do
recorrido, Silvio Costa, que, naquele momento, era pré-candidato e atualmente é
candidato a vereança na cidade de Londrina pelo Partido AVANTE, conforme noticia a
Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer de id. 43937690, veja abaixo:

Portanto, constata-se que não estamos diante de um mero indiferente
eleitoral, mas de mensagem com conteúdo de campanha eleitoral, no qual é possível
extrair o objetivo principal de promover o representado para as eleições deste ano.

Com efeito, embora o outdoor veicule mensagem com exaltação às feiras
livres de Londrina, nele foi inserida uma fotografia do recorrido Silvio Costa e a frase "
Representante dos Feirantes". Essa situação é relevante porque o modelo mais praticado
de propaganda eleitoral é, justamente, a aposição do nome do candidato junto com o
cargo que pretende ocupar ou o setor da sociedade que representa.

Reitero, o contexto de pré-campanha, o layout da imagem, como um todo,
foto e nome do Recorrido/Candidato, e ainda, a frase de efeito "Feirantes Unidos
Transformando nossa cidade!" possui claro viés eleitoral capaz de configurar a
propaganda eleitoral extemporânea por meio proscrito.

Conforme narra o representante, "não se trata exaltação às feiras livres, e sim
Num. 43959308 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111363435900000042912725
Número do documento: 24090111363435900000042912725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:34:31

exaltação do Recorrido como "representante" de toda uma categoria.

Assim, diferente do alegado pelo recorrido, não subsiste o argumento de que
o outdoor não foi eleitoral, mas sim um exercício da profissão e responsabilidade do
recorrido para com os feirantes que representa, pois, se assim o fosse, não haveria o
cuidado em se estampar a foto e o nome do então pré-candidato.

Como visto, a jurisprudência do Tribunal Superior orienta-se no sentido de
que:

"a regra permissiva do art. 36-A da Lei das Eleições não legitima,
no período de pré-campanha, a veiculação de propaganda por meios que são
proscritos durante o período eleitoral, ainda que não haja pedido explícito de
voto. Se a propaganda é ilícita no período permitido, assim também o é no
período de pré-campanha, como se deu na espécie" (AgRAREspE n. 0600046-
63/PE, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16.3.2021).

A e. Corte Eleitoral de Alagoas julgou caso semelhante em que se
reconheceu a ocorrência da ilicitude a propaganda extemporânea devido a utilização de
formas proscritas, como se vê:

"A realização de propaganda, quando desacompanhada de pedido
explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se. Todavia, resta
caracterizado o ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda, como
se depreende no caso ora analisado, cujo meio utilizado consistiu em letreiro
luminoso, com efeito de outdoor" (AgR-REspe 0600337-30, rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE de 4.11.2019

Pelo contexto apresentado, na esteira do parecer do Ilustríssimo
Representante da Procuradoria Regional Eleitoral, conclui-se ter havido ofensa à
legislação eleitoral apta a autorizar a aplicação da sanção pecuniária prevista no §8º do
art. 39 da Lei nº 9.504/1997, cujo teor peço vênia para transcrever novamente:

Art. 39 (...)

§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda
irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela
Lei nº 12.891, de 2013)

Por conseguinte, no que tange ao quantum da multa, fixo no mínimo legal de
Num. 43959308 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111363435900000042912725
Número do documento: 24090111363435900000042912725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:34:31

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que ausente causa de majoração.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar provimento
ao recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido Podemos, reformando a
sentença de 1º grau para o fim de condenar o representado ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes do art. 39, § 8º, da Lei das Eleições.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600059-17.2024.6.16.0042 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO PODEMOS - Advogados do(a)
RECORRENTE: VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE -
PR73509, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDO: SILVIO DICEZAR
DA COSTA - Advogados do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, RONAN
WIELEWSKI BOTELHO - PR53591

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43959308 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 01/09/2024 11:36:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090111363435900000042912725
Número do documento: 24090111363435900000042912725
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:34:31